Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727915-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM AGRAVADO: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joubert Ariel Pereira e Roberta Fernandes Bomfim em face da r. decisão (ID 161737260, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda, suspendeu a execução até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0722895-39.2023.8.07.0000. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 48945294). Ocorre que, em consulta aos autos do referido Agravo, da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, observa-se que o recurso foi julgado em 30/1/2024 (acórdão n.o 1805370), os embargos de declaração opostos em face dele foram rejeitados, em 7/3/2024 (acórdão n.o 1823865) e, em 5/3/2024, a Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda interpôs Recurso Especial, ainda não admitido. Nos autos de referência, por sua vez, o cumprimento de sentença foi extinto, sem resolução de mérito em relação a São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda Em Recuperação Judicial e outros, permanecendo no polo passivo da execução apenas a executada Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID 187606604). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator